Tribunal: TJDFT
Processo: 0707000-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. PEDIDO DE SUSPENSÃO. CONVENÇÃO DAS PARTES. LIMITAÇÃO TEMPORAL. ART. 313, II, §4o, DO CPC. NORMA GERAL. INAPLICABILIDADE. ART. 922 DO CPC. NORMA ESPECIAL RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Art. 922 do CPC estabelece que a execução ficará suspensa pelo prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação, não se aplicando o prazo máximo estabelecido pelo art. 313, II, §4o, do CPC (STJ, 4a Turma, REsp 166.328/MG, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 18/03/1999, DJ 24/05/1999, p. 172).
2. Havendo concordância entre as partes no processo de execução no tocante à sua suspensão, impõe-se a aplicação do disposto no art. 922 do CPC, sem imposição de limite temporal.
3. Não é o caso de aplicação do disposto no Art. 313, inciso II e seu §4o, do CPC, que prevê a suspensão do feito por convenção das partes pelo prazo máximo de seis meses. Com efeito, o disposto no art. 922 do CPC disciplina a suspensão da execução e, por tratar-se de norma específica à essa espécie, prevalece em detrimento da regra do processo de conhecimento.
4. Cabível a suspensão do processo até a satisfação da obrigação, nos termos pretendidos pelo recorrente. Precedentes.
5. Deu-se provimento ao Agravo de Instrumento.